Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-07.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000600-07.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MÉRITO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. DEFENSORIA VINCULADO AO MESMO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, 8º DO CPC. ARBITRAMENTO EM R$ 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) A SER DIRECIONADO AO FUNDO INDICADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000600-07.2019.8.05.0032
de
Brumado
, em que são partes, como Apelante,
MARIA DE LOURDES SANTANA
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo interposto
, pelas razõe
s seguintes.